Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723158-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: DANIELLA BORGES SILVERIO FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCUOLOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA para que se manifeste sobre o acordo celebrado entre as demais partes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator